Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência de garantia do juízo.
II. Questão em discussão Examina-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da ausência de penhora, caução ou depósito suficientes para garantia da execução.
III. Razões de decidir Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, o efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração dos requisitos para a tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A jurisprudência admite flexibilização apenas em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto. A alegação de inexigibilidade do título executivo demanda dilação probatória e contraditório, inviáveis em sede de agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese Negado provimento ao agravo de instrumento. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência de garantia do juízo e inexistência de situação excepcional que justifique a concessão da medida sem o cumprimento do requisito legal.